Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO ILÍCITA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 545/STJ E 630/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Depoimentos judiciais harmônicos dos policiais condutores do flagrante, no sentido de que o apelante estava com 149 porções de crack, divididas e embaladas individualmente, e a análise das demais circunstâncias da apreensão mostram-se suficientes para fundamentar a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, afastando-se, por conseguinte, a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.
2. “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (Súmula n. 630-STJ).
3. Recurso conhecido e desprovido.